Tribunal: TJSP
Processo: 1013803-79.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Sentença de improcedência modificada. Recurso do autor exclusivamente quanto às tarifas. Contratos de adesão são lícitos, previstos no sistema jurídico e, por si só, não têm capacidade de viciar a vontade do aderente, inexistindo, qualquer ofensa ao dever de informação.
Tarifa de cadastro. Incidência do encargo admitida somente no início da relação

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Sentença de improcedência modificada. Recurso do autor exclusivamente quanto às tarifas. Contratos de adesão são lícitos, previstos no sistema jurídico e, por si só, não têm capacidade de viciar a vontade do aderente, inexistindo, qualquer ofensa ao dever de informação.
Tarifa de cadastro. Incidência do encargo admitida somente no início da relação contratual. Hipótese dos autos. Inexistência de abusividade. Valor do principal emprestado importou em R$ 39.767,40, o que, por si só, denota a razoabilidade do valor cobrado a título de tarifa de cadastro: R$ 675,00. Entendimento conforme a orientação constante dos recursos repetitivos (REsp 1.251.331/RS e 1.255.573/RS). Súmula 566/STJ.
Tarifa de avaliação do bem. Prestação do serviço não comprovada. Abusividade constatada. REsp 1578553/SP relativo ao Tema 958/STJ.
Registro de contrato/Inclusão de gravame eletrônico. Previsão contratual. Serviço realizado conforme documento de fl. 35. Cobrança exigível. Inteligência do artigo 435, § único do CPC e REsp 1578553/SP relativo ao Tema 958/STJ.
Repetição. A diferença deverá ser proporcionalmente restituída, de modo simples à míngua de comprovação de má-fé, com correção desde os respectivos desembolsos e juros de mora desde a citação.
Sucumbência. Reconhecida a reciprocidade em proporções distintas (80% ao autor e 20% ao réu, diante da extensão do insucesso experimentado nesta demanda) das despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados por equidade em R$ 3.000,00, nos termos do artigo 85, §§ 8o e 11 do CPC. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372358
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013803-79.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante GILVAN
FIRMINO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013803-79.2019.8.26.0224 - C - Voto no 4743
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1013803-79.2019.8.26.0224
Apelante: Gilvan Firmino dos Santos
Apelado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Comarca: Guarulhos
Juiz: Luiz Gustavo de Oliveira Martins Pereira
Voto 4743
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Sentença de
improcedência modificada. Recurso do autor exclusivamente
quanto às tarifas. Contratos de adesão são lícitos, previstos no
sistema jurídico e, por si só, não têm capacidade de viciar a
vontade do aderente, inexistindo, qualquer ofensa ao dever de
informação.
Tarifa de cadastro. Incidência do encargo admitida somente no
início da relação contratual. Hipótese dos autos. Inexistência de
abusividade. Valor do principal emprestado importou em R$
39.767,40, o que, por si só, denota a razoabilidade do valor
cobrado a título de tarifa de cadastro: R$ 675,00. Entendimento
conforme a orientação constante dos recursos repetitivos (REsp
1.251.331/RS e 1.255.573/RS). Súmula 566/STJ.
Tarifa de avaliação do bem. Prestação do serviço não
comprovada. Abusividade constatada. REsp 1578553/SP relativo
ao Tema 958/STJ.
Registro de contrato/Inclusão de gravame eletrônico. Previsão
contratual. Serviço realizado conforme documento de fl. 35.
Cobrança exigível. Inteligência do artigo 435, § único do CPC e
REsp 1578553/SP relativo ao Tema 958/STJ.
Repetição. A diferença deverá ser proporcionalmente restituída,
de modo simples à míngua de comprovação de má-fé, com
correção desde os respectivos desembolsos e juros de mora desde
a citação.
Sucumbência. Reconhecida a reciprocidade em proporções
distintas (80% ao autor e 20% ao réu, diante da extensão do
insucesso experimentado nesta demanda) das despesas processuais
e honorários advocatícios arbitrados por equidade em R$ 3.000,00,
nos termos do artigo 85, §§ 8o e 11 do CPC. Recurso provido em
parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013803-79.2019.8.26.0224 - C - Voto no 4743
3
O autor, ora apelante, pleiteia a reforma da sentença de fls.
129/135, que julgou improcedente a demanda, além de condená-lo ao pagamento das
despesas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da causa, observada a
gratuidade da justiça concedida.
Aduz, em síntese: a) a ilegalidade das tarifas cobradas pela
inexistência de esclarecimento ou informação prévia sobre sua finalidade ou cobrança, em
infração ao CDC; b) não se comprovou a destinação das tarifas: prestação dos serviços de
registro de contrato (R$ 112,40) e avaliação do bem (R$ 420,00); c) ausência de justo
motivo para a cobrança da tarifa de cadastro (R$ 675,00), que só pode ser exigida por
ocasião do primeiro negócio jurídico celebrado entre as partes e desde que não haja
onerosidade excessiva (fls. 138/146).
Contrarrazões do réu a fls. 151/168.
Recurso tempestivo e recebido independentemente de
preparo, em razão da gratuidade da justiça.
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É o relatório.
O mérito recursal restringe-se à discussão acerca das tarifas
de cadastro, de registro e de avaliação de bem.
A natureza do contrato de adesão não constitui, por si só,
vício de manifestação de vontade do aderente nem implica ofensa ao dever de informação,
previsto nos artigos 46 e 47, do Código de Defesa do Consumidor.
1. As tarifas de fl. 36 do contrato: tarifa de cadastro (R$
675,00) e tarifa de avaliação de bem (R$ 420,00) foram cobradas e incluídas na dívida.
1.1. Na hipótese dos autos, a cobrança de tarifa do cadastro
em negócio inaugural é lícita, segundo entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça que se posicionou no julgamento dos Recursos Especiais nos 1.251.331/RS e
1.255.573/RS, ocorrido em 28/08/2013, de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013803-79.2019.8.26.0224 - C - Voto no 4743
4
fixou, dentre outras, a seguinte tese para efeitos do artigo 543- C do CPC: “(...) Permanece
válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre
o consumidor e a instituição financeira; 3- Podem as partes convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento
acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.”, desde que
não constatada vantagem exagerada do agente financeiro.
É o que também revela a Súmula no 566, do Colendo
Superior Tribunal de Justiça: “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência
da Resolução - CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro
no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.
A regra, entretanto, não permite que seja cobrado valor que se
revele abusivo. O valor do principal emprestado importou em R$ 39.767,40, ao passo que à
parcela da dívida foi atribuído o valor de R$ 1.285,28, o que por si só denota a
razoabilidade do valor cobrado a título de tarifa de cadastro: R$ 675,00.
Este é o posicionamento desta Corte:
Apelação Cível. Ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais c.c.
repetição de indébito. Sentença de improcedência. Inconformismo. Tarifa de
cadastro. Legalidade da sua cobrança. Súmula 566 do STJ. Possibilidade de
reconhecimento de abuso. Valor cobrado que representa 16,27% do capital
financiado. Abusividade configurada. Redução da Tarifa de Cadastro ao
valor médio praticado pelas instituições financeiras no mesmo período da
celebração do contrato. Restituição do valor cobrado em excesso. Pedido
alternativo acolhido. Sentença reformada em parte. Sucumbência recíproca.
Recurso parcialmente provido, na parte conhecida. (Apelação no
1016136-49.2018.8.26.0576, Rel. Des. Hélio Nogueira, j. em 27.11.2018).
1.2. Quanto ao serviço de avaliação de bem, diante da
genérica alusão à referida tarifa no contrato, deve ser declarado inexigível. Isso porque, o
contrato não faz qualquer alusão a quem seria o terceiro destinatário da taxa ou faz prova
de que o serviço teria sido efetivamente prestado, segundo Julgado conforme procedimento
previsto para os Recursos Repetitivos no âmbito do STJ no REsp 1578553/SP relativo ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013803-79.2019.8.26.0224 - C - Voto no 4743
5
Tema 958:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO.
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
DE
TERCEIROS,
REGISTRO
DO
CONTRATO
E
AVALIAÇÃO
DO
BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR
SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO
ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO

EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE
DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados
a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito
das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado
o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a:
2.3.1.abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados
pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro
do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda
Seção, j. em 28.11.2018).
A respeito da tarifa de avaliação do bem, o voto do Ministro
Moura Ribeiro, no recurso especial no n. 1.578.553, esclarece que: "O documento
elaborado pela instituição financeira para comprovar a prestação do serviço de avaliação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013803-79.2019.8.26.0224 - C - Voto no 4743
6
do bem consiste em um formulário padrão, visando mais a justificação da cobrança da
tarifa do que a efetiva prestação de um serviço de avaliação de um veículo automotor."
Com efeito, não foi juntado aos autos o laudo de avaliação
que comprovasse a efetiva prestação de serviço de avaliação de veículo.
Em razão do abuso da cobrança, a tarifa de avaliação do
bem deve ser excluída com devolução simples, por inexistência de má-fé do banco réu.
1.3. O Registro de Contrato, denominado Inclusão de
gravame eletrônico, encontra-se previsto em contrato e há prova de que prestado o serviço
a fl. 35 (registro do gravame no órgão de trânsito constante no documento do veículo).
Sobre o tema, já contemplando o decidido no REsp no
1639320/SP j. em 12.12.2018 Tema 972 do STJ:
CONTRATOS BANCÁRIOS Ação de natureza revisional Contrato
de financiamento com garantia de alienação fiduciária firmado em 24 de
novembro de 2010
Procedência parcial - Relação de consumo
caracterizada - Aplicação do CDC (Súmula 297 do C. STJ) Contrato
com parcelas de valor fixo, estipulação de taxa de juros efetiva anual
superior ao duodécuplo da taxa mensal, capitalização e método composto
"Tabela Price" Legalidade e regularidade (Súmula STJ 541) Contrato
firmado após 31/03/2000, à égide da MP 1.963-17/2000, reeditada como
MP 2.170-36/2001, e ratificada na EC 32/2001, cujo artigo 5o também
prevê capitalização de juros quando expressamente pactuada (STJ,
Súmula 539) - Constitucionalidade da disposição assentada pelo C. STF
no RE 566.397-RS, j. 04/02/2015 - Legalidade de juros remuneratórios
superiores ao percentual de 12% a.a. por inaplicável esse limite previsto
na Lei de Usura (Decreto 22.626/1933, art. 1o) na exegese da Lei de
Reforma Bancária (Lei número 4.595/64), recepcionada na CF/1988
como lei complementar, de constitucionalide reconhecida na ADIn
4-7/DF por não outorgada nova lei do Sistema Financeira Nacional,
conforme previsão no ADCT, art. 192, e pelas mesmas razões por
revogado na EC 40/2003 esse percentual também previsto no § 3o, tal
qual reconhecido pelo C. STF na Súmula 648 e Súmula Vinculante 7,
remanescendo o assentado na Súmula 596 e Súmula STJ 382 -
Possibilidade de cobrança da tarifa de cadastro Contrato realizado
dentro da vigência da Resolução CMN 3.518/07 Precedente STJ
(Recurso Especial 1.251.331-RS) Súmula 566 do C. STJ - Tarifas de
serviços de terceiros e registro de contrato/gravame Validade da
contratação, ressalvadas a abusividade da cobrança pela falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013803-79.2019.8.26.0224 - C - Voto no 4743
7
demonstração do serviço prestado (serviços de terceiros); por serviço
não efetivamente prestado (registro de contrato/gravame); e a
possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso
concreto Teses 2.1, 2.3.1 e 2.3.2 firmadas no julgamento do REsp
repetitivo no 1.578.553/SP
Descrição dos serviços de terceiros
efetuados - Cobrança devida Registro de contrato/gravame efetivamente
realizado pela instituição financeira Validade da cobrança - Seguro de
Proteção Financeira Análise da validade da cobrança pela tese 2.2, que
foi firmada no julgamento do REsp repetitivo no 1.639.320/SP

Possibilidade no caso, pois ausente comprovação de que o autor foi
compelido ou coagido à contratação Decaimento integral do autor
Mantido o valor arbitrado a título de honorários na sentença Sentença
substituída - Recurso do requerido provido; e, desprovido o recurso do
autor, majorados os honorários advocatícios arbitrados em seu desfavor
(CPC/2015, art. 85, § 11). (Apelação no 1001940-33.2015.8.26.0462,
Rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, j. em 30.01.2019).
-- [g.n.]
2. Portanto, o recurso deve ser parcialmente provido para
julgar parcialmente procedente a demanda e declarar inexigível tão somente a tarifa
de avaliação do bem (R$ 420,00), além de determinar a restituição dos valores pagos de
forma simples (à míngua de comprovação de má-fé), com acréscimo de correção monetária
desde a data de cada desembolso e de juros legais de mora de 1% ao mês, a partir da
citação, facultada a compensação com o eventual saldo devedor do contrato.
A presente modificação implica a distribuição das despesas
processuais e honorários advocatícios ora fixados no total R$ 3.000,00 (três mil reais) por
equidade, diante do ínfimo valor dado à causa ou valor da condenação, nos termos do
artigo 85, § 8o, combinado com o artigo 86, caput, ambos do Código de Processo Civil,
na proporção de 80% imputados ao autor, e de 20% a cargo do banco réu, tendo em vista o
não acolhimento da maior parte da pretensão inicial. Note-se que o decaimento do réu não
pode ser considerado ínfimo para o fim de imposição dos ônus de sucumbência
exclusivamente ao autor. Os honorário advocatícios serão distribuídos entre o advogado do
réu (80%) e o advogado do autor (20%), sem compensação.
Para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, o que
se prequestiona é a matéria e não o preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça: "A nulidade do julgamento por omissão tem por pressuposto
a necessidade de a Câmara pronunciar-se sobre o ponto. Se a fundamentação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013803-79.2019.8.26.0224 - C - Voto no 4743
8
conclusão a que chegou independe do enfrentamento dos dispositivos legais citados pela
parte, inexiste omissão sanável através de embargos de declaração" (REsp no 88.365/SP,
4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em 14.5.1996).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator